Tribunal: TRF3
Processo: 5005668-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
183/366)

5005668-75.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IRPF. CEGUEIRA MONOCULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- O art. 6o da Lei no 7.713/88, estabelece alguns casos de isenção do imposto de renda. Dentre eles, assim dispõe os incisos XIV e XXI: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especia

Inteiro teor:
183/366)

5005668-75.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IRPF. CEGUEIRA MONOCULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- O art. 6o da Lei no 7.713/88, estabelece alguns casos de isenção do imposto de renda. Dentre eles, assim dispõe os incisos XIV e XXI: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

- No caso específico dos autos, embora o agravante alegue ter sido diagnosticado com cegueira molecular, conforme descrito pelo juízo a quo “os únicos documentos juntados aos autos para a comprovação da doença do autor são o relatório médico e angiografia digital (ID 12558729). Além dos documentos apresentados serem insuficientes à comprovação da doença por longa data, pois requer também a restituição do tributo pago nos últimos cincos anos, não há como verificar de plano se a “cegueira molecular” se adequa ao conceito de “cegueira” constante na lei, para fins de isenção do imposto de renda”.

- Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, primeiramente da identificação da existência do quadro médico.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

- Após, é necessário comprovar estar aposentado, sendo este outro requisito essencial ao deferimento da isenção requerida, o que também não se verifica no presente caso.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005668-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: VALDEMIR BUENO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE JOSE MEINBERG GARCIA - SP358709-A, MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - SP311247-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005668-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: VALDEMIR BUENO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA LEONOR MASINI DOS SANTOS - SP228903-A, MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - SP311247-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMIR BUENO, contra a decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando provimento jurisdicional que determine a imediata suspensão dos descontos do imposto de renda sobre o contracheque do agravante.

Alega o agravante, em síntese, ser portador de cegueira monocular, fazendo tratamentos médicos constantes. Aduz ainda suportar gastos elevados para custear os referidos tratamentos, assim, faz jus à isenção de imposto de renda, com restituição do montante pago até o quinquênio anterior à propositura da ação principal, em virtude de sua moléstia grave estar acobertada na lei. Requer a concessão do efeito ativo ao recurso.

Indeferida a concessão do efeito suspensivo requerido.

Com contrarrazões da União, retornaram os autos para julgamento

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005668-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: VALDEMIR BUENO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA LEONOR MASINI DOS SANTOS - SP228903-A, MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - SP311247-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 6o da Lei no 7.713/88, estabelece alguns casos de isenção do imposto de renda. Dentre eles, assim dispõe os incisos XIV e XXI:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

(...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

No caso específico dos autos, embora o agravante alegue ter sido diagnosticado com cegueira molecular, conforme descrito pelo juízo a quo “os únicos documentos juntados aos autos para a comprovação da doença do autor são o relatório médico e angiografia digital (ID 12558729). Além dos documentos apresentados serem insuficientes à comprovação da doença por longa data, pois requer também a restituição do tributo pago nos últimos cincos anos, não há como verificar de plano se a “cegueira molecular” se adequa ao conceito de “cegueira” constante na lei, para fins de isenção do imposto de renda”.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, primeiramente, da identificação da existência do quadro médico.

Ressalto que a matéria posta em discussão demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

Após, é necessário comprovar estar aposentado, sendo este outro requisito essencial ao deferimento da isenção requerida, o que também não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IRPF. CEGUEIRA MONOCULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- O art. 6o da Lei no 7.713/88, estabelece alguns casos de isenção do imposto de renda. Dentre eles, assim dispõe os incisos XIV e XXI: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

- No caso específico dos autos, embora o agravante alegue ter sido diagnosticado com cegueira molecular, conforme descrito pelo juízo a quo “os únicos documentos juntados aos autos para a comprovação da doença do autor são o relatório médico e angiografia digital (ID 12558729). Além dos documentos apresentados serem insuficientes à comprovação da doença por longa data, pois requer também a restituição do tributo pago nos últimos cincos anos, não há como verificar de plano se a “cegueira molecular” se adequa ao conceito de “cegueira” constante na lei, para fins de isenção do imposto de renda”.

- Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, primeiramente da identificação da existência do quadro médico.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

- Após, é necessário comprovar estar aposentado, sendo este outro requisito essencial ao deferimento da isenção requerida, o que também não se verifica no presente caso.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.